Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-61.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001284-61.2014.8.14.0107

APELANTE: KARTTY JONNES DE QUEIROZ LINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001284-61.2014.8.14.0107

AGRAVANTE: KARTTY JONNES DE QUEIROZ LINS

ADVOGADO: PABLO LOPES REGO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: ANA LUCIA ANTINOLFI

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Kartty Jonnes de Queiroz Lins contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por entender que se tratava de impugnação a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível agravo de instrumento. A apelação discutia a validade de acordo homologado judicialmente, a incidência de multa cominatória, a existência de coisa julgada em relação ao veículo objeto da lide, a condenação do Banco Bradesco S/A por litigância de má-fé e o cancelamento da distribuição de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida, proferida na fase de cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória ou de sentença, para fins de definição do recurso cabível; e (ii) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como meio hábil de impugnação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada, ao reiterar entendimento de que o acordo homologado não abrangia o veículo discutido nos autos, afastou a incidência de astreintes e determinou o desbloqueio de valores, mas não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, conservando-se como decisão interlocutória nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento, sendo inadequada a utilização da apelação.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais entende que a interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

A argumentação do agravante quanto à extinção da fase executiva não procede, pois a decisão não extinguiu a execução, permanecendo pendente o cumprimento da obrigação de baixa do gravame, o que afasta a natureza de sentença e confirma o cabimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo inadequada a interposição de apelação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a clareza da norma processual e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §2º; 1.015, parágrafo único; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1685770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/04/2021; TJ-MG, AC 5001744-32.2021.8.13.0143, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 25/04/2023; TJ-DF, AC 0701855-83.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 26/01/2022; TJ-GO, AC 5615091-84.2020.8.09.0093, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 03/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

KARTTY JONNES DE QUEIROZ LINS

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KARTTY JONNES DE QUEIROZ LINS
contra Decisão Monocrática (id. 23168489) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado

BANCO BRADESCO S/A
.

Inicialmente, foi interposto o recurso de Apelação por
KARTTY JONNES DE QUEIROZ LINS
contra ato decisório proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, em sede de cumprimento de sentença, que manteve o entendimento de decisão interlocutória anterior, afirmando que o acordo homologado entre as partes não versa sobre o veículo objeto da lide, tendo como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Alegando que não deve prosperar o entendimento de intempestividade dos Embargos de Declaração, posto que foram opostos, tempestivamente, em razão da Decisão ID 43270167, págs. 1-2, e o fato de também ter sido citada a Decisão 43270163, págs. 1-3, na peça recursal, se deu pela simples razão de na decisão recorrida o juízo de piso ter se referido a ela para fundamentar o seu entendimento.

Sustentou a validade do acordo firmado entre Apelante e Apelado (ID 43269879, págs. 11-12). Pleiteou pela reforma da decisão para reconhecer o direito do Apelante a execução da multa cominada e ainda a condenação do Apelado em litigância de má-fé em seu percentual máximo, do valor da multa atualizado.

Por fim, pugnou pelo cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ID 43270158, págs. 11-22, pelo não recolhimento das custas, nos termos do TEMA REPETITIVO 675 do STJ, anulando o ato e considerando de nenhum efeito todos os subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC e aplicado o que estabelece o art. 282, §§1.º e 2.º do CPC.

Em sede de contrarrazões (id. 18832383) refutou-se os argumentos apresentados.

Foi proferida decisão monocrática de id. 23168489, o recurso não foi conhecido conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Kartty Jonnes de Queiroz Lins contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu em sede de cumprimento de sentença, a qual manteve entendimento de decisão interlocutória anterior, afirmando que o acordo homologado entre as partes não abrangia o veículo objeto da lide. O apelante alegou a validade do acordo firmado, pleiteou a execução de multa cominada, a condenação do apelado por litigância de má-fé e o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no Tema Repetitivo 675 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida, por ter natureza de decisão interlocutória, deveria ser impugnada mediante agravo de instrumento e não por apelação; e (ii) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como meio adequado para impugnar a decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, prevê que decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não cabendo apelação.

2.

A decisão recorrida possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue a fase de cumprimento de sentença, conforme art. 203, § 2º, do CPC, devendo, portanto, ser atacada por agravo de instrumento.

3.

O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável, pois a interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA).

4.

Para aplicação do princípio da fungibilidade, é necessário que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e ausência de erro grosseiro, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista a previsão expressa no CPC e o entendimento consolidado dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo inadequada a interposição de apelação.

2.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, configurado pela interposição de apelação contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 203, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 390.989/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; STJ, AgInt no AREsp 1685770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/04/2021; TJ-PA, AC 0009853-59.2013.8.14.0051, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24/08/2018; TJ-PA, AC 0047279-39.2010.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21/11/2022.

Diante disso, a recorrente apresentou Agravo Interno (id. 23741847). Sustenta, no entanto, que referida decisão extinguiu a fase executiva e, por isso, teria natureza de sentença, sendo, portanto, cabível a apelação, conforme interpretação conjugada dos artigos 203, §1º, e 924 do CPC.

O recorrente afirma que a decisão impugnada julgou procedente a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S/A, extinguiu o cumprimento de sentença e negou-lhe o direito à execução das astreintes anteriormente fixadas, além de determinar o desbloqueio de valores e a manutenção de gravame sobre o veículo objeto da lide. Nesse contexto, a apelação seria o recurso adequado, como reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.698.344/MG e AgInt no REsp 1.608.843/PR), ao afirmar que decisões que põem fim à fase executiva têm natureza de sentença.

Aduz que o equívoco do juízo de origem ao afirmar que o acordo firmado nos autos não se referia ao veículo discutido na ação comprometeu gravemente seu direito de executar a obrigação homologada e transitada em julgado. Ressalta que o próprio banco réu havia reconhecido a validade do acordo, encaminhado boleto para pagamento e informado o adimplemento da avença. Destaca, ainda, que toda a tramitação do feito — inclusive o levantamento da penhora e os pedidos posteriores — sempre se deu com base na execução desse acordo, evidenciando a coisa julgada e o inadimplemento superveniente do agravado.

O agravante afirma que houve ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, tendo em vista que o Banco Bradesco se beneficiou de sua própria torpeza ao silenciar por vários anos e só questionar a validade do acordo após medidas de constrição patrimonial. Alega, ademais, que o processo já havia transitado em julgado e sido arquivado por cumprimento da obrigação, sendo posteriormente reaberto diante do descumprimento do banco quanto à baixa do gravame, conforme determinado na sentença homologatória do acordo.

Ao final, pleiteia o recebimento e provimento do agravo interno, com a retratação da decisão agravada, de modo a reconhecer a admissibilidade da apelação interposta, viabilizando o seu regular processamento e julgamento colegiado. Alternativamente, requer a inclusão do agravo interno em pauta, com intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

Em sede de contrarrazões (id. 24355386) refutou-se os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à admissibilidade da Apelação Cível interposta contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a execução de multa cominatória e afastou a existência de coisa julgada sobre o veículo objeto da lide, sob o fundamento de que o acordo homologado pelas partes referia-se a contrato diverso.

A decisão hostilizada, constante no ID 18832350 (referenciada na decisão monocrática ID 23168489), não extinguiu o cumprimento de sentença, tampouco finalizou a fase executiva processual. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, nos moldes do art. 203, §2.º, do CPC:

§ 2º - Considera-se sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Verifica-se que a decisão limitou-se a reiterar entendimento anterior no sentido de que o acordo celebrado entre as partes — embora homologado judicialmente — não se referia ao veículo objeto da lide, o que levou o juízo de origem a afastar a incidência das astreintes e determinar o desbloqueio dos valores, sem pôr fim ao processo de execução, que permanece pendente de desfecho em relação à baixa do gravame.

Assim, à luz do que estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a via recursal adequada para impugnar tal decisão é o agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura, nos termos da jurisprudência do STJ, erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme já consolidado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal . Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1685770 SC 2020/0074995-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADEQUAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL MEDIANTE AGRAVO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. Certo é que o recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, na forma do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade - Preliminar acolhida, e, recurso não conhecido .

(TJ-MG - AC: 50017443220218130143, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO . CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2 . Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade . 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido .

(TJ-DF 07018558320198070018 DF 0701855-83.2019.8.07 .0018, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERRA A FASE PROCESSUAL DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. 1. (...). 2. O decisório recorrido não pôs termo à fase executiva, na forma do art. 925, do Código de Processo Civil . 3. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. ACORDAM os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 03 de outubro de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora. (TJGO, AC nº 5615091-84.2020 .8.09.0093, Rel. DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, DJe de 03/10/2022, g .) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, SEM, CONTUDO, EXTINGUIR O FEITO. ERRO GROSSEIRO . RECURSO INADMISSÍVEL. 1. A interposição de apelação contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não coloca fim ao processo, configura erro grosseiro, incompatível com o princípio da fungibilidade, não devendo, portanto, ser conhecido o recurso. 2 . (...). Agravo interno desprovido. (TJGO, AC nº 5280284-30.2020 .8.09.0023, Rel. Des (a) . SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2ª Câmara Cível, DJe de 15/06/2022, g.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO . MANEJO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 1 .015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução são recorríveis por meio de Agravo de Instrumento. 2. Por se tratar de erro grosseiro e por não haver dúvida objetiva acerca do adequado recurso a ser manejado, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA .

(TJ-GO 0357573-84.2013.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

A legislação processual vigente, ao prever expressamente o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, não autoriza margem para dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025